Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705053-53.2022.8.07.0009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A EMBARGADO: AMANDA DE SOUZA SANTOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 55768357, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 56462826, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em erro material e omissão quanto à pretensão resistida e quanto à redistribuição da verba honorária sucumbencial. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, assim, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de março de 2024 às 14:48:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora